Tribunal: TCU
Processo: 007.235/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4723/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.235/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra da Conceição Campos (CPF XXX.507.467-XX); Carla Bastos Araújo (CPF XXX.001.697-XX); Glauber Cesar Marques Barbosa (CPF XXX.022.525-XX); Louise Albuquerque Costa da Silva (CPF XXX.431.727-XX); Marcelo Motta Garcia (CPF XXX.091.975-XX); Patrícia Horisawa Goulart de Almeida (CPF XXX.929.717-XX); Phelipe Ferreira da Silva (CPF XXX.909.727-XX); Ricardo Dantas Rocha (CPF XXX.671.285-XX); Rodrigo Pereira dos Santos (CPF XXX.087.517-XX) e Salatiel Jose Sartori Junior (CPF XXX.471.107-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.